Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. MAIOR PODER OFENSIVO DA CONDUTA. READEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento de pena o emprego de arma branca ou imprópria no crime de roubo, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial negativa, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
2. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada pelo magistrado na avaliação da maior reprovabilidade da conduta.
3. Recurso conhecido e desprovido.